Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-58.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-58.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.034.621-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – EXCLUSÃO DO CONTRATO -DESCONTOS ENTRE MARÇO E JUNHO NO VALOR DE R$ 12,10 (DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS) – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Levando em consideração que o valor descontado é de pequena monta, impossível à majoração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001283-58.2019.8.11.0013, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora questionou a existência de desconto consignado junto ao seu beneficio previdenciário, argumentando que jamais contratou os serviços da empresa ré.

Com tais considerações, requereu a declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de dano morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença declarando a inexistência do contrato, bem como condenando a empresa requerida ao pagamento de danos morais, conforme transcrição abaixo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de:

(i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 569730226;

(ii) CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora, o qual terá a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desconto realizado;

(iii) CONDENAR a parte requerida a indenizar Francisco Pereira da Silva, a título de compensação monetária por dano moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais.

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001283-58.2019.8.11.0013, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a demanda questiona apontamento indevido do seu nome, supostamente efetivada sem que houvesse contratação do serviço.

Pois bem.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Como bem esclarecido na sentença de piso, o valor descontado no beneficio previdenciário da parte autora/apelante é ínfimo.

Ademais, a apelante possui outras 25 ações idênticas naquela comarca.

“Dessa maneira, com intuito de verificar se houve os descontos das parcelas mensais, o Instituto

Nacional do Seguro Social apresentou o histórico de pagamento do autor no Id: 48524360, o qual

demostrou que nos meses de março a junho de 2016, mesmo havendo o cancelamento do negócio jurídico, o requerido efetuou o desconto no valor de R$ 12,10 (doze reais e dez centavos).

(...)

Diante de tais argumentos, verifica-se que a autora tem 25 ações judiciais idênticas a essa em

trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda, portanto, é dever do magistrado evitar que o instituto do dano moral seja utilizado como mecanismo de enriquecimento.

Dessa forma, entendo que o valor arbitrado na sentença de piso deve ser mantido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - VALOR ÍNFIMO DESCONTADO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO.

- Comprovado nos autos que o valor descontado ao longo de 6 meses, se tratou de valor ínfimo, de pequena monta, não resta configurado o dano moral passível de indenização. (TJMG, APELAÇÃO No 5008706-96.2019.8.13.0707, 14a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: VALDEZ LEITE MACHADO, JULGADO EM 16 DE SETEMBRO DE 2021)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FALSIDADE DA ASSINATURA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - CONFIGURADO.

I - A cobrança ilegal de serviços não contratados, com descontos sobre valores recebidos a título de benefício previdenciário, caracteriza dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos da parte. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.

O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual.

Não configura dano moral a realização de descontos indevidos de pequena monta, desacompanhados de prova efetiva de violação de direitos da personalidade."
(TJMG, APELAÇÃO CÍVEL No 1.0000.18.023205-0/002 - 15a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA, JULGADO EM 6 DE MAIO DE 2021).

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021